Tribunal: STF
Processo: ARE 1334845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DATA BASE. PROGRESSÃO. DIREITO RETROATIVO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESCABIMENETO. LEI EM PLENA VIGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELO DESPROVIDO.
    - Dos autos denota-se que o direito alegado pela autora/apelada, reconhecido na sentença, não é negado pelo Estado/apelante. Trata-se de questão incontroversa o direito do servidor a perceber a data base e reflexos, bem como a progressão funcional.
    - Inobstante o entendimento do Supremo tribunal Federal no julgamento do RE nº 905.357/RR (TEMA 864/STF), no sentido de que “para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, verifico que o estado/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivamente suas alegações nesse ponto.
    - Consoante a jurisprudência do STJ a alegação com base na Lei de Responsabilidade somente pode ser utilizada, com motivação fundamentada, e não apenas com alegações sem justificativa idônea.
    - Não cabe em defesa do não pagamento proveniente de lei alegar o excesso de despesas com pessoal (art. 169, da CF). Com efeito, os reajustes anuais oriundas de leis de há muito editadas (Leis Estaduais nºs. 2.985/2015, nº. 3.174/2016, nº. 3.371/2018 e nº. 3.370/2018), geram presunção de reserva de valores, o que afasta a invocação da lei de responsabilidade fiscal e CF/88.
    - Inaplicabilidade da Lei nº 3.462/2019 oriunda da Medida Provisória nº 02/2019, eis que se trata de cobrança de retroativos.
    - Haja vista, que a sentença condenou o Estado do Tocantins ao pagamento de valores retroativos referentes a progressão funcional/data base já concedida mas não paga ao servidor, ou seja, não se trata de ação que busca o direito de progressão funcional, mas o recebimento de progressão/data base já concedida pelo ente público e não paga ao servidor.
    - Honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC, no momento da fixação do percentual dos honorários na fase de liquidação, observando-se o teto previsto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.
    - Apelo conhecido e desprovido, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 169, §1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente